Tribunal: STF
Processo: RHC 263578
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 1010765/PR, Relator o Ministro Og Fernandes.



    Consta dos autos que o Juízo da execução penal deferiu o pedido de comutação de pena formulado com base no Decreto n. 11.846/2023 (e-doc. 6).



    O Ministério Público do Estado do Paraná interpôs agravo em execução perante o Tribunal local, o qual deu provimento ao recurso para afastar a comutação da pena concedida ao recorrente (e-doc. 4).



    Neste recurso, a defesa sustenta, em síntese, que há possibilidade de deferimento da comutação pelo Decreto n. 11.846/2023, mesmo nos casos em que o apenado já tenha sido agraciado com este benefício por decretos anteriores, argumentando que uma leitura sistemática do decreto permite a concessão de comutações sucessivas (e-doc. 39).



    Requer, ao final, a concessão de comutação das penas ao recorrente, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023.



    Ouvida a Procuradoria-Geral da República, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado (e-doc. 67):



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. ÓBICE LEGAL. VEDAÇÃO À COMUTAÇÃO DE PENA PARA CONDENADOS BENEFICIADOS ANTERIORMENTE PELO INSTITUTO. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA E TELEOLÓGICA. CARÁTER EXCEPCIONAL DO ATO DE CLEMÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO CHEFE DO EXECUTIVO. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido (e-doc. 32): 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 259, § 2º, do Regimento Interno do STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento o entendimento desta Corte Superior de que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse sentido: AgRg no HC n.933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024; e AgRg noHC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024. 3. Nas razões do agravo regimental, porém, o agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, que firmou-se no sentido de que o art. 4º do Decreto n. 11.846/2023 veda expressamente a concessão de comutação a condenados que já tenham sido beneficiados por Decretos anteriores, o que foi confirmado pela jurisprudência desta Corte (AgRg no HC n. 945.418 /SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024). 5. Agravo regimental não conhecido”.



    Anote-se que o Juízo da execução penal deferiu o pedido de comutação da pena, à razão de 1/5 da pena remanescente em 25/12/2023, no seguintes termos (e-doc. 6): 



    “O Decreto Presidencial nº 11.846/2023 prevê que, para a comutação da pena, além do cumprimento de pena nas frações de 1/5 em relação aos apenados primários e 1/4 em relação aos reincidentes, deve cumprir 2/3 da pena referente aos delitos impeditivos elencados no art. 1º (arts. 3º e 9º, parágrafo único, do Decreto). 



    Quanto ao requisito objetivo para a concessão do direito, da análise da situação processual executória, na data de aferição determinada pelo Decreto nº 11.846/2023 (25/12/2023), a pessoa sentenciada já havia cumprido 12 anos, 3 meses e 1 dia, o que corresponde a mais do que as frações necessárias segundo os termos do Decreto, entre delitos comuns e impeditivos. 



    Ainda, não há homologação de falta grave nos doze meses anteriores a 25/12/2023 (art. 6º do Decreto), conforme se verifica na aba de incidentes, satisfazendo, assim, também, o requisito subjetivo para a concessão do benefício. 



    Por fim, não obstante o parecer ministerial, o §2º do art. 3º do Decreto Presidencial prevê, expressamente, a possibilidade de comutação das penas ainda que a pessoa sentenciada já tenha sido beneficiada anteriormente por outros decretos. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 3º do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, defiro o pedido de comutação da pena, à razão de 1/5 da pena remanescente em 25/12/2023 (ou, caso a pena cumprida seja maior que a remanescente, o cálculo deve incidir sobre a primeira, nos termos do §1º). Atualizem-se os relatórios e cálculos executórios com base nesta decisão, e prossiga-se com a execução.



    II. Agravo em Execução 



    Considerando a decisão proferida em sede recursal (mov. 332.2), à Secretaria para que atualize o RSPE, nos termos do julgado.”



    Com efeito, as instâncias ordinárias entenderam, com base na literalidade do art. 4º do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, que não é possível a concessão da comutação de pena às pessoas condenadas que já tenham recebido esse benefício anteriormente.



    Não obstante os fundamentos invocados pelas instâncias de origem, esta Segunda Turma, por unanimidade, fixou entendimento recente de que 



    “a melhor interpretação dos arts. 3º e 4º do Decreto nº 11.846/2023 é aquela que autoriza a concessão de nova comutação às pessoas condenadas que já tiveram a pena comutada por Decretos anteriores, sem excluir a possibilidade de concessão do benefício às que, embora preenchessem os requisitos dos decretos antecedentes, não foram beneficiadas à época. Trata-se da solução que melhor preserva a lógica do Decreto e assegura máxima efetividade ao instituto da comutação”(RHC nº 260120, Relator o Ministro Edson Fachin DJe 20/10/2025). 



    Transcrevo ementa do acórdão em questão:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 3º E 4º DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE COMUTAÇÃO MÚLTIPLA. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo regimental sob fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada (Súmula 182/STJ), mantendo decisão que negara seguimento ao habeas corpus por considerar inadequada a via eleita para questionar a negativa de comutação de pena com base no Decreto Presidencial nº 11.846/2023. O recorrente, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Paraná, pleiteia o reconhecimento da possibilidade de concessão de comutação múltipla de pena, mesmo tendo sido beneficiado por decretos anteriores, sustentando interpretação sistemática e mais benéfica dos arts. 3º e 4º do referido decreto.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de nova comutação de pena, com fundamento no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, a apenado que já obteve comutação anteriormente deferida com base em decretos presidenciais anteriores - hipótese denominada comutação múltipla ou sucessiva.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O art. 3º do Decreto nº 11.846/2023 admite expressamente a concessão de nova comutação a pessoa que já teve a pena comutada anteriormente, dispondo inclusive sobre critérios de cálculo, sem exigir novo requisito temporal.



    4. O art. 4º do mesmo diploma deve ser interpretado de forma sistemática, e não isolada, sob pena de se esvaziar o conteúdo normativo do art. 3º, contrariando o princípio da hermenêutica segundo o qual a lei não contém palavras inúteis (verba cum effectu sunt accipienda).



    5. O conflito aparente entre os arts. 3º e 4º configura antinomia solucionável por interpretação corretiva, conforme precedentes do STF, devendo-se evitar a ab-rogação implícita e buscar compatibilização entre as normas.



    6. Consoante a essa diretriz reconhece-se a existência de dois regimes distintos e complementares de comutação previstos no Decreto: um destinado a apenados já beneficiados anteriormente (art. 3º) e outro a apenados que preenchiam os requisitos de decretos anteriores, mas não foram beneficiados (art. 4º).



    7. A interpretação sistemática é reforçada pelo parágrafo único do art. 4º, que alude expressamente às comutações previstas em ambos os artigos, revelando a intenção do Decreto Presidencial estabelecer coexistência entre os regimes.



    8. A interpretação adotada pelo ato coator, ao dar prevalência isolada ao art. 4º e afastar a incidência do art. 3º, compromete a finalidade do Decreto e a efetividade da política pública de ressocialização por meio da comutação.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    9. Recurso provido.



    Tese de julgamento:



    1. O Decreto Presidencial nº 11.846/2023 admite a concessão de comutação de pena a apenados que já tenham sido beneficiados por decretos anteriores, nos termos do art. 3º.



    2. A interpretação dos arts. 3º e 4º do Decreto nº 11.846/2023 deve ser realizada de forma sistemática e corretiva, de modo a compatibilizar os dispositivos e preservar sua eficácia conjunta.



    3. O art. 4º não exclui a possibilidade de comutação múltipla, mas disciplina hipótese diversa e complementar à prevista no art. 3º, cabendo interpretação que assegure máxima efetividade ao decreto.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto nº 11.846/2023, arts. 3º e 4º; LINDB, art. 4º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5874, Plenário, j. 17.10.2018; STF, HC 68793, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Red. p/ Acórdão Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 10.03.1992; STF, HC 72862, Rel. Min. Néri da Silveira, Segunda Turma, j. 07.11.1995; STF, AP 863 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 04.09.2019; STF, RE 1450100, Rel. Min. Flávio Dino, Plenário, DJe 23.05.2025. (RHC 260120, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-10-2025, DJe-s/n Publicado em 20-10-2025).”



    Dessa forma, verifico que esse entendimento aplica-se ao caso concreto, em que a parte recorrente requer a interpretação sistemática da norma, considerando a sua finalidade precípua, de modo que seja deferida a concessão da comutação das penas ao agravante, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023.



    Ante o exposto, nos termos do art. 192, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso para conceder a ordem e restabelecer a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios, proferida no processo de execução nº 0004790-28.2013.8.16.0009.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente